Tribunal: TCU
Processo: 023.011/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Pedro da Silva Filho, Francisco das Chagas Bezerra da Silva, Marluce da Silva Mesquita, Raimunda Nonata Bezerra da Silva e Tânia Maria Bezerra da Silva, filhos de José Pedro da Silva (falecido), prefeito do Município de Vargem Grande/MA na gestão de 2/8/2002 a 31/12/2004, contra o Acórdão 5351/2014-TCU-Primeira Câmara retificado pelo Acórdão 1387/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. ordenar à Secretaria Geral de Controle Externo que oriente as unidades subordinadas que, em caso de falecimento do responsável, os sucessores somente devem ser chamados aos autos para responderem pelo débito do falecido na hipótese de ter-lhes sido transferido patrimônio, nos termos do inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e do art. 796 do CPC; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à empresa J.R.T Mesquita, ao Município de Vargem Grande/MA, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.